Tribunal: TJSP
Processo: 2249011-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249011-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
DAMIÃO
DE
ARAÚJO
SILVA,
são
agravados
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A (NÃO CITADO) e FIRENZE VEÍCULOS EIRELI (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de instrumento n.o 2249011-19.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249011-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25.064
2
Comarca:
Taboão da Serra
Agravante:
Damião de Araújo Silva
Agravada:
Firenze Veículos Eireli
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE POBREZA.
PRESSUPOSTOS
PARA
A
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS. 98 c.c. 99,
§§ 2.o A 4.o DO NCPC. Presunção relativa
que milita em prol do autor que alega
pobreza. Ausência de indícios ou provas
de que pode a parte arcar com as custas e
as despesas sem prejuízo do próprio
sustento e o de sua família. Recurso
provido.
VOTO N.o 25.064

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação declaratória
c.c. indenização por danos morais, fundada em contrato de
compra e venda de bem móvel, indeferiu a justiça gratuita ao
autor-agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249011-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25.064
3
Sustenta o recorrente que não reúne
condições de arcar com o pagamento dos custos do processo sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme os
documentos que juntou que demonstram receber salário módico
que é utilizado em seus gastos pessoais e familiares, ter
declarado ao fisco baixo valor de receita bruta e seus
extratos
bancários
demonstrar
inexpressiva
movimentação
financeira.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
e sem resposta do agravado por não ter sido ainda citado.
Concedido o efeito ativo.
É o relatório.
A gratuidade processual é disciplinada
nos arts. 98 e 99 do CPC, dispondo tais normas, no que
interessa ao caso concreto que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249011-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25.064
4
(...)
§2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§4.o A assistência do
requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Para
a
concessão
da
assistência
judiciária não se exige estado de miséria absoluta ou de
completa indigência, configurando-se a pobreza, em acepção
técnica, como ausência de condições mínimas, ou ao menos
razoáveis, para arcar com o custo do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família.
Pela
disposição
legal,
o
juiz
pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua alegação
de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que a afirmação do
agravante de que não possui condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
goza de presunção de veracidade, estando dispensado de
produzir prova da sua situação financeira desfavorável, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249011-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25.064
5
termos do aludido §3.o do art. 99 do CPC.
Naturalmente, a presunção de pobreza é
relativa, a admitir, pois, prova do contrário. “Quando o
pedido for formulado por pessoa natural
anota CASSIO
SCARPINELLA BUENO -, presume-se verdadeira alegação de
insuficiência. Caberá a parte contrária, portanto, afastar a
presunção criada pelo §3.o, exercendo o contraditório nos
termos do art. 100.” (Novo Código de Processo Civil anotado,
pág. 112, Saraiva, 2015)
No caso em tela, infere-se que o autor-
agravante desempenha a função de motorista, que seu salário
líquido é no valor de R$3.351,80 e que no exercício de 2019,
ano calendário de 2018 declarou ao fisco ter recebido o total
de rendimentos de R$23.811,90, documentos suficientes a
corroborar sua alegação de precariedade econômica.
Ademais, por expressa disposição legal a
contratação de advogado particular não impede a concessão do
benefício pleiteado pelo agravante.
Desse modo, ausentes fundadas razões para
o indeferimento da assistência judiciária gratuita, é devida
a benesse.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249011-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25.064
6
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator